Tribunal: STF
Processo: RE 1265916
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.    



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc. n° 20, p. ):    



    ‘’EMENTA: DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E TRIPLA APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMAS PROTEGE, FOMENTAR E PRODUZIR. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL. DISTINGUISHING ENTRE OS PRECEDENTES DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS TEMAS 653 E 42. A PARTICIPAÇÃO NO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO NÃO INTERFERE NA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA PARA DISPOR SOBRE BENEFÍCIO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO REPASSE OBRIGATÓRIO. 



    1. Por força de preceito constitucional, mais especificadamente, a regra do artigo 82, § 1º, do ADCT, vislumbra-se que os Municípios não fazem jus a repasse de percentual sobre o adicional do ICMS cobrado para subsidiar fundo estadual de combate à pobreza (PROTEGE). 



    2. A transferência intergovernamental constitucional configura espécie de receita pública que se originam dos próprios cofres públicos, após o processo de tributação, a fim de estabelecer um maior equilíbrio financeiro entre as unidades da federação e garantir as suas respectivas autonomias política, administrativa e financeira. 



    3. Uma vez que a transferência intergovernamental, matéria de direito financeiro, ocorre após o processo de tributação, não há alteração da competência tributária, razão pela qual o fato do ente municipal ter direito de haver parcela do produto arrecado a título de ICMS, não retira do ente estadual a competência legislativa para disciplinar esse tributo, podendo não só estabelecer aspectos da sua norma tributária impositiva, como também benefícios fiscais. 



    4. Não há direito do Município, beneficiário do repasse, ao cálculo sobre montantes potencialmente arrecadáveis, como se não houvesse a renúncia fiscal em razão do benefício implementado pelo Estado de Goiás no exercício legítimo de sua competência tributária. A transferência intergovernamental incide somente sobre o montante que efetivamente ingressou aos cofres estaduais após o processo de tributação, segundo a legislação editada pelo ente obrigado ao repasse. Destarte, não há receita tributária a ser partilhada entre os municípios no tocante ao ICMS que não foi arrecadado pelo Estado de Goiás por força dos programas FOMENTAR E PRODUZIR, conforme o entendimento do excelso Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE nº 705.423/SE (Tema 653). 



    5. O distinguishing expressa a distinção entre os casos para o efeito de se subordinar, ou não, o caso sob julgamento ao precedente. Assim, é necessário delimitar a ratio decidendi, considerando-se os fatos que foram tomados em consideração no raciocínio judicial como relevantes ao encontro da decisão. 



    6. Não há contraposição ao entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE nº 572.762/SC (Tema 42), cujo teor dispõe que “a retenção de parcela do ICMS constitucionalmente devida aos municípios, a pretexto de concessão de incentivos fiscais, configura indevida interferência do Estado no sistema constitucional de repartição de receitas tributárias”, na medida em que pressupõe que o tributo foi recolhido, fato que não ocorre na situação vertente. 



    7. REEXAME NECESSÁRIO E 2ª APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDOS E PROVIDOS. 1ª APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS PREJUDICADA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.’’



    Opostos embargos de declaração pela CELG Distribuição S/A e pelo Município de Iporá, ambos foram rejeitados (e-doc. 27).



    No recurso extraordinário (e-doc. n° 31), o Município de Iporá alega violação ao art. 158, IV, da Constituição Federal. 



    O Município aduz que 



    “(...) nos programas estaduais FOMENTAR, PRODUZIR e PROTEGE não existe redução do tributo devido por isenção, diminuição da base de cálculo, crédito presumido ou outra fórmula, quanto menos uma postergação da data de pagamento do tributo, mas a efetiva arrecadação do ICMS, uma vez que, ocorrendo o fator gerador integral do imposto, foi constituído e contabilizado o crédito tributário nos cofres do Estado para, após, conceder o empréstimo/financiamento de parte do tributo às empresas beneficiadas e, consequentemente, o não repasse da cota parte pertencente ao município.”



    Assevera que ao presente caso deve ser aplicada a tese fixada no Tema nº 42 da sistemática da repercussão geral, e não a do Tema nº 653, utilizado pelo acórdão recorrido para reconhecer a constitucionalidade da instituição dos benefícios fiscais Fomentar, Produzir e Protege.



    Decido.       



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 653, RE nº 705.423/SE, assentou ser constitucional a concessão regular de incentivos, benefícios e isenções fiscais relativos ao IR e IPI por parte da União em relação ao Fundo de Participação de Municípios e respectivas quotas devidas às Municipalidades. Confira-se, a propósito, a ementa do referido julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E FINANCEIRO. FEDERALISMO FISCAL. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM. TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS. REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS. COMPETÊNCIA PELA FONTE OU PRODUTO. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. AUTONOMIA FINANCEIRA. PRODUTO DA ARRECADAÇÃO. CÁLCULO. DEDUÇÃO OU EXCLUSÃO DAS RENÚNCIAS, INCENTIVOS E ISENÇÕES FISCAIS. IMPOSTO DE RENDA - IR. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. ART. 150, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 



    1. Não se haure da autonomia financeira dos Municípios direito subjetivo de índole constitucional com aptidão para infirmar o livre exercício da competência tributária da União, inclusive em relação aos incentivos e renúncias fiscais, desde que observados os parâmetros de controle constitucionais, legislativos e jurisprudenciais atinentes à desoneração. 



    2. A expressão ‘produto da arrecadação’ prevista no art. 158, I, da Constituição da República, não permite interpretação constitucional de modo a incluir na base de cálculo do FPM os benefícios e incentivos fiscais devidamente realizados pela União em relação a tributos federais, à luz do conceito técnico de arrecadação e dos estágios da receita pública. 



    3. A demanda distingue-se do Tema 42 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é RE-RG 572.762, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 18.06.2008, DJe 05.09.2008. Isto porque no julgamento pretérito centrou-se na natureza compulsória ou voluntária das transferências intergovernamentais, ao passo que o cerne do debate neste Tema reside na diferenciação entre participação direta e indireta na arrecadação tributária do Estado Fiscal por parte de ente federativo. Precedentes. Doutrina.



     4. Fixação de tese jurídica ao Tema 653 da sistemática da repercussão geral: “É constitucional a concessão regular de incentivos, benefícios e isenções fiscais relativos ao Imposto de Renda e Imposto sobre Produtos Industrializados por parte da União em relação ao Fundo de Participação de Municípios e respectivas quotas devidas às Municipalidades. 



    5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”



    Tal entendimento também se aplica aos benefícios ficais relativos ao ICMS ensejadores de verdadeira renúncia fiscal, os quais afetam a própria arrecadação. 



    Essa compreensão foi reafirmada por esta Corte no julgamento do Tema nº 1.172, RE nº 1.288.634/GO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, que fixou a seguinte tese: 



    “Os programas de diferimento ou postergação de pagamento de ICMS - a exemplo do FOMENTAR e do PRODUZIR, do Estado de Goiás - não violam o sistema constitucional de repartição de receitas tributárias previsto no art. 158, IV, da Constituição Federal, desde que seja preservado o repasse da parcela pertencente aos Municípios quando do efetivo ingresso do tributo nos cofres públicos estaduais”.



    O julgado foi assim ementado: 



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema 1.172. 2. Direito Tributário. Repartição de receitas tributárias. 3. Programas FOMENTAR e PRODUZIR, do Estado de Goiás. Concessão de benefício fiscal de postergação/diferimento do pagamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). 4. Inaplicabilidade do tema 42 (RE 572.762). Ausência de ingresso efetivo da parcela incentivada nos cofres públicos estaduais. Impossibilidade de exigência de repasse aos Municípios. Observância do conceito técnico de arrecadação firmado no julgamento do tema 653 (RE 705.423). Ausência de violação ao art. 158, IV, da Constituição Federal. 5. Fixação da tese: ‘Os programas de diferimento ou postergação de pagamento de ICMS – a exemplo do FOMENTAR e do PRODUZIR, do Estado de Goiás – não violam o sistema constitucional de repartição de receitas tributárias previsto no art. 158, IV, da Constituição Federal, desde que seja preservado o repasse da parcela pertencente aos Municípios quando do efetivo ingresso do tributo nos cofres públicos estaduais.’ 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento”.



    Na apreciação dos embargos de declaração opostos em face desse julgado, o Tribunal Pleno consignou que as decisões judiciais ainda em curso não deveriam ser ressalvadas da tese. De outro giro, assentou, a título de modulação dos efeitos, que deveriam ser preservados: (i) os valores já repassados, ainda que antecipadamente, pelo Estado de Goiás aos Municípios, com base na regra do art. 158, IV, da Constituição Federal, até a data de publicação da ata do julgamento do mérito do presente apelo extraordinário; e (ii) os valores que os Municípios ainda deverão receber por meio das ações judiciais, que transitaram em julgado, na fase de conhecimento, até a data de publicação da ata de julgamento do mérito deste recurso.



    Eis a ementa do acórdão em que a Corte acolheu em parte os referidos embargos de declaração:



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema 1.172. Modulação dos efeitos da decisão. 1. Alegação de omissão quanto à necessidade de modulação dos efeitos da decisão proferida, em razão da existência de decisões judiciais que aplicaram o entendimento firmado no Tema 42 à controvérsia do presente recurso extraordinário. 2. Considerando a existência de diversas decisões favoráveis à aplicação do Tema 42, em razão, principalmente, das impropriedades técnicas dos conceitos conferidos aos programas FOMENTAR e PRODUZIR, do Estado de Goiás, criou-se um cenário de insegurança jurídica quanto à correta interpretação dos benefícios fiscais em análise. Configurada, portanto, a necessidade de modulação dos efeitos da decisão para atender ao excepcional interesse social e garantir a segurança jurídica, salvaguardando os repasses já realizados às Municipalidades do Estado de Goiás. 3. Impossibilidade de se ressalvar as decisões judiciais ainda em curso, haja vista que, no julgamento do mérito deste recurso extraordinário, a Corte fixou, em sede de repercussão geral, com eficácia geral, tese no sentido da constitucionalidade do diferimento implementado pelo Estado de Goiás. 4. Modulação de efeitos da decisão embargada apenas para preservar os valores já repassados, ainda que antecipadamente, pelo Estado de Goiás aos Municípios, com base na regra do art. 158, IV, da Constituição Federal, até a data de publicação da ata do julgamento do mérito do presente apelo extraordinário. Ficam preservados, da mesma forma, os valores que os Municípios ainda deverão receber por meio das ações judiciais, que transitaram em julgado, na fase de conhecimento, até a data de publicação da ata de julgamento do mérito deste recurso. 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos”.



    Este Tribunal entendeu, portanto, que a sistemática utilizada pelos programas FOMENTAR e PRODUZIR geram a necessidade de repasse do valor da cota parte do município apenas quando do efetivo ingresso dos recursos aos cofres públicos estaduais. 



    Nesses termos, verifica-se que a decisão recorrida está alinhada com a jurisprudência desta Suprema Corte, firmada nos julgamentos dos Temas 1172 e 653 da repercussão geral.



    Por fim, não merece reparos o entendimento do Juízo a quo quanto a inaplicabilidade do Tema nº 42 da repercussão geral, pois diz respeito à retenção de parcela do produto da arrecadação do ICMS aos Municípios, o que não ocorre na espécie.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente